Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-88.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706957-88.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVA MARIA DE SOUZA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IVA MARIA DE SOUZA SILVA contra a sentença (ID 79785363) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706957-88.2025.8.07.0014, que foi ajuizada pela apelante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), com base na seguinte parte dispositiva (ID 79785363 – pág. 6): “III. DISPOSITIVO Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. IV. CUSTAS E HONORÁRIOS Considerando que a Autora deu causa à instauração da demanda ao agir com culpa exclusiva, conduta que levou à celebração do contrato de empréstimo (Id. 242871058) e às transações que motivaram o litígio, e em face da improcedência total dos pedidos, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 152.315,64), em favor do patrono do Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos termos do Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Considerando o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça, intime-se a Autora para recolher as custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Determino a devolução do depósito judicial (R$ 64.850,00 - Id. 244496399) à Autora, uma vez que não foi autorizado por este Juízo, devendo ela gerenciar o valor perante o Banco. 3. Intime-se a Autora para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, seus dados bancários para a expedição do alvará e levantamento do depósito judicial, o que desde já, defiro. 4. Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se”. Nas razões recursais (ID 79785366), a apelante defende a necessidade de reforma da sentença, em que julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, suspensão dos descontos mensais das parcelas relativas ao empréstimo e restituição dos valores indevidamente debitados, além de danos morais. Alega que foi vítima de fraude bancária, em virtude da qual falsários promoveram a contratação de empréstimo em seu nome, além de realizarem transferências via PIX, a partir do acesso ao seu aplicativo bancário. Descreve que se dirigiu à agência bancária para noticiar o infortúnio, que também é objeto de boletim de ocorrência, mas o banco apelado permaneceu inerte, apesar da vulnerabilidade da apelante, continuando a manter o contrato ativo e a realizar os descontos mensais a ele relativos sobre sua aposentadoria. Narra que, de boa-fé, promoveu o depósito em juízo do valor remanescente do empréstimo que constava de sua conta bancária (R$ 64.85,00), a fim de resguardar-se, mas sobreveio a sentença ora recorrida, que merece ser revogada. Acerca da gratuidade de justiça, defende que a sentença, ao acolher a impugnação do banco apelado, merece ser reformada, pois é aposentada pelo Governo do Distrito Federal e tem na sua aposentadoria a fonte de subsistência, sendo que o desconto mensal do empréstimo no valor de R$ 2.880,60, além das despesas de plano de saúde, médicas e ordinárias, é capaz de comprometer-lhe o sustento. Postula a concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, já que “A execução provisória da sentença sujeitaria a idosa a 54 descontos mensais de R$ 2.880,66 sobre sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, comprometendo diretamente sua subsistência e dignidade. O perigo de dano é evidente” (ID 79785366 – pág. 7). Afirma que o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, porque é idosa de 75 anos e tem na sua aposentadoria a fonte de subsistência. Sobre a probabilidade do direito invocado, pondera sua condição de pessoa idosa e vulnerável, protegida pelo Estatuto do Idoso e pela Constituição Federal. Nesse contexto, pede a suspensão imediata do desconto das parcelas inerentes ao contrato, até o julgamento de mérito do recurso. Quanto ao mérito, aduz que o contrato bancário vergastado é nulo, por presente vício de consentimento que compromete sua validade e ausente manifestação de vontade válida da apelante quanto à celebração do pacto. Verbera que “não sabe usar aplicativos e nunca realizou contratos digitais, e mesmo assim teve liberado um empréstimo digital elevado, totalmente fora de seus hábitos” (ID 79785366 – pág. 14), devendo o banco suportar o ônus da atividade empresarial exercida, porque não garantiu à idosa apelante a segurança que se espera nas operações financeiras objurgadas. Invoca, para corroborar sua tese, a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, além de disposições normativas da Constituição Federal, do Estatuto do Idoso, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja deferida a gratuidade de justiça à apelante, bem como julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo recursal. Nas contrarrazões (ID 79785370), o banco apelado pede, em síntese, o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Na sentença recorrida (ID 79785363), foi acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante e a pretensão inicial formulada foi julgada improcedente com base nos seguintes fundamentos: II. FUNDAMENTAÇÃO O feito comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é eminentemente de direito e os fatos relevantes encontram-se devidamente comprovados pelos documentos anexados aos autos, dispensando dilação probatória. Das Preliminares e Impugnações Cumpre analisar as impugnações suscitadas pelo Réu em Contestação (Id. 248365298). Da Impugnação à Justiça Gratuita O Réu impugnou a concessão do benefício. Em reanálise dos pressupostos legais e superando a decisão anterior (Id. 246170694), a documentação apresentada pela Autora (Id. 246044551) demonstra que a renda liquida mensal da Autora é de R$ 8.029,58 (oito mil, vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), valor que se observa do extrato de ID 242871049 - pág. 9 (CRED TRANSFERENCIA SALARIO). Considerando que o teto adotado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) como parâmetro para presunção de hipossuficiência se situa em cinco salários-mínimos (R$ 7.590,00), a renda da Autora supera esse limite. Embora a Autora alegue despesas elevadas, a insuficiência de recursos para custas processuais sem prejuízo do sustento não restou inequivocamente configurada, devendo o benefício ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (Art. 99, § 2o, CPC). Ademais, a autora apresentou parcialmente sua declaração de imposto de renda (Id. 246043432), o que evidencia o propósito de não permitir a avaliação de sua real condição financeira. Analisando detidamente o comprovante de despesa de Id. 246043441 no valor de R$ 5.424,50, trata-se de tratamento médico ao qual foi submetida a autora e não despesa ordinária recorrente. Dessa forma, ACOLHO a impugnação apresentada pelo Réu e revogo o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, devendo a Autora arcar com as custas e despesas processuais. Da Impugnação ao Valor da Causa O Réu impugnou o valor da causa (R$ 152.315,64), defendendo que este deveria corresponder apenas à soma das prestações vincendas. Contudo, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido. Uma vez que a pretensão autoral visa a anulação do ato jurídico do empréstimo de R$ 80.000,00 e a reparação integral dos encargos (juros, IOF, seguros), perfazendo o montante indicado, o valor atribuído reflete a totalidade do contrato e os danos relacionados (Id. 242867790). Sendo assim, REJEITO a impugnação ao valor da causa. Do Mérito A pretensão autoral busca a declaração de nulidade do contrato (Id. 242871058), a cessação dos descontos e a reparação por danos morais e materiais, invocando a responsabilidade objetiva do Banco (Súmula 479/STJ). Contudo, a análise aprofundada das provas revela a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, conforme a tese central defendida pelo Réu. Ainda que a Autora se enquadre na condição de consumidora idosa (75 anos) e hipervulnerável, o que impõe dever redobrado de cautela à instituição financeira, os documentos demonstram de forma cabal que a fraude somente logrou êxito devido à negligência e imprudência da própria correntista, que concorreu ativamente para o evento danoso. O Réu BRB argumentou que o empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00 (Id. 242871058) e as transferências via PIX (Comprovantes de Pagamento PIX - Id. 241067443, pág. 3/5) foram efetuadas por meio do celular da Autora (Canal de Atendimento Mobile) e que o sistema exige, para a confirmação de operações e liberação do empréstimo, o uso de senha pessoal e intransferível. O Réu refutou, com precisão, a alegação inicial da Autora de que "não se recordava da senha de acesso do app". Em cotejo dos documentos acostados pela própria Autora, verifico a contradição fatal na narrativa. Enquanto a petição inicial tenta afastar a culpa da vítima alegando desconhecimento digital, a versão lançada na Ocorrência Policial (Id. 242871054), revela que a Autora, em seu depoimento à Polícia, confirmou que "foi pedido que digitasse sua senha bancária". Esta prova material confirma que a Autora forneceu voluntariamente sua credencial de segurança. Vejamos: Nesse cenário, em que a transação foi realizada de dispositivo habilitado e confirmada com a senha pessoal da cliente, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Banco Réu é rompido. Conforme argumentado pelo Réu, o Banco toma as cautelas devidas no processo de manutenção da conta, exigindo senha para transações, e não pode ser responsabilizado por atos criminosos facilitados pela desídia da própria correntista. A imprudência da Autora constituiu a causa principal e mais determinante para o sucesso da empreitada criminosa, configurando a culpa exclusiva da vítima, nos termos do Art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A Autora, ao ceder o acesso à sua conta e seguir comandos de estranhos, concorreu ativamente para o prejuízo, devendo, portanto, suportar integralmente as consequências. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. 1. Nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos narrados são decorrentes de ato imputável ao próprio consumidor. 2. Não configurada a ocorrência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a atuação do banco requerido, não pode ser este responsabilizado pelos danos sofridos. 3. Se a parte noticia na inicial ter sido vítima de golpe, tendo efetuado a transferência de valores a terceiro via PIX, por livre e espontânea vontade, não pode ser a instituição financeira responsabilizada por tal conduta, que não foi decorrente de falha de segurança no sistema bancário. 4. O seguro prestamista contratado pela autora abrange apenas os casos de morte ou invalidez permanente, não podendo ser invocado para a quitação do contrato de financiamento em virtude de fraude. 5. A Seguradora não pode ser obrigada a quitar o contrato de empréstimo se sequer é parte nos presentes autos. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1679595, 0715111-58.2021.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a inexistência jurídica de operações financeiras realizadas mediante fraude, mas atribuindo metade do prejuízo ao autor. A controvérsia decorre de golpe telefônico (spoofing) que levou o autor a contratar empréstimo e realizar, mediante uso de sua senha, TED no valor de R$ 50.000,00 a terceiro alheio ao processo, após falso contato de supostos funcionários do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova sobre a contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos danos decorrentes de fraude externa (spoofing) mediante golpe telefônico, com uso do aplicativo bancário e senha pessoal do correntista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, porquanto, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, e § 4o, do CPC, tal pleito deve ser apresentado por petição autônoma. 4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficiente o conjunto probatório constante nos autos, conforme artigo 355, inciso I, do CPC. 5. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré. 6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 7. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade. 8. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo e realização de transações de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes. 9. Constatado que as operações foram autorizadas por dispositivo do autor, mediante uso regular de senha pessoal, e que a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiro, sem falha sistêmica do banco, configura-se culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis e autorizou as transações, crendo tratar-se de contato legítimo. 9.1. Demonstrada que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor, inexistindo o dever de reparação. 10. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação interposto pelo banco conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 3. A realização de transações bancárias mediante uso regular de senha pessoal, a partir de dispositivo autorizado, afasta a responsabilidade do banco por fraude praticada exclusivamente por terceiro. 4. A fixação equitativa de honorários advocatícios é admitida em causas de baixa complexidade e curta duração, mesmo com valor da causa elevado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (Acórdão 2043879, 0746167-25.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.). Destaquei. Assim, não se pode impor ao Banco a responsabilidade de garantidor universal de todas as condutas do cliente, especialmente quando a quebra da segurança decorre da inobservância do dever de guarda da senha e dados pessoais. A ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, combinada com a ação imprudente da consumidora, afasta a responsabilidade objetiva. Dessa forma, o argumento do Réu de que a Autora iniciou o "movimento de vitimização", buscando transferir a responsabilidade de seus atos para o Banco, encontra respaldo probatório na documentação. Pessoas capazes, como a Autora, devem responder pelos seus próprios atos e assumir as consequências quando agem de forma independente. Portanto, por ter agido com culpa exclusiva, a Autora não tem direito à anulação do contrato (Id. 242871058), à suspensão dos descontos ou à reparação do dano. Não há, sequer, ato ilícito a ser imputado ao Réu, o que inviabiliza o pleito de indenização por dano moral, que não restou configurado. Todos os pedidos iniciais são, portanto, improcedentes. Do Depósito Judicial Não Autorizado Em relação ao depósito judicial de R$ 64.850,00 (Id. 244496399), a Decisão proferida por este Juízo (Id. 246170694) já havia salientado que tal montante foi realizado unilateralmente e sem prévia autorização ou determinação deste Juízo. Uma vez que o mérito é julgado totalmente improcedente e a Autora deve suportar o ônus de sua imprudência, não há que se falar em manutenção deste valor em conta judicial vinculada ao Banco Réu. A medida mais correta é a devolução do depósito à Autora, que deverá gerenciar o montante e buscar, se for o caso, a liquidação administrativa do débito que ora se mantém hígido. III. DISPOSITIVO Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. IV. CUSTAS E HONORÁRIOS Considerando que a Autora deu causa à instauração da demanda ao agir com culpa exclusiva, conduta que levou à celebração do contrato de empréstimo (Id. 242871058) e às transações que motivaram o litígio, e em face da improcedência total dos pedidos, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 152.315,64), em favor do patrono do Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos termos do Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Considerando o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça, intime-se a Autora para recolher as custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Determino a devolução do depósito judicial (R$ 64.850,00 - Id. 244496399) à Autora, uma vez que não foi autorizado por este Juízo, devendo ela gerenciar o valor perante o Banco. 3. Intime-se a Autora para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, seus dados bancários para a expedição do alvará e levantamento do depósito judicial, o que desde já, defiro. 4. Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. “O feito está pronto para julgamento na forma do art. 355, I, do CPC. A relação das partes é de consumo, conforme arts. 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/90. Assim, o litígio submete-se ao regramento contido no CDC, sem prejuízo da incidência também de outras legislações aplicáveis por força do diálogo das fontes. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais de mérito, distintas daquelas já abordadas no decisório de ID Num. 215305450, pendentes de apreciação e estando presentes os pressupostos e as condições da ação, passo à análise do mérito. A controvérsia consiste em definir se houve falha na prestação dos serviços disponibilizados pelo réu, se a parte autora foi vítima de fraude e quem deve arcar com os prejuízos daí decorrentes. Nesse sentido, a questão em debate está fundamentada no Regramento Consumerista, cujos dispositivos pertinentes são destacados a seguir: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (... VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Com base na dinâmica dos fatos integrante da exordial e do boletim de ocorrência policial de ID Num. 232994313, conclui-se que um terceiro/fraudador, agindo em nome instituição financeira demandada, entrou em contato com a requerente, via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), e lhe induziu a fornecer dados bancários sensíveis, tais como os números de sua agência e conta, senha eletrônica transacional de oito dígitos e chaves de segurança necessárias ao aperfeiçoamento das movimentações financeiras debatidas (IDs Num. 232991929 a 232994298). A operação ali descrita trata-se de um golpe baseado em engenharia social, conhecido como spoofing. Nesta prática criminosa, os falsários enganam os ofendidos, fazendo-os acreditar que estão interagindo com uma fonte confiável. Esse tipo de ardil pode ocorrer por diversos meios, como e-mails, chamadas telefônicas e mensagens de texto, em que os criminosos mascaram sua identidade para parecerem legítimos. No caso dos autos, conforme relatado pela demandante, a abordagem ocorreu por meio de mensagens eletrônicas. Para que o malfeitor obtivesse vantagem indevida, afigurou-se preponderante a participação da prejudicada na consecução dos desfalques perpetrados. Na espécie, entendo que a responsabilidade da instituição financeira somente pode ser reconhecida caso fique demonstrada alguma falha na prestação do serviço fornecido. Na circunstância analisada, com base nos elementos do processo, não identifico qualquer conduta do banco réu que tenha efetivamente contribuído para o prejuízo experimentado pela suplicante. Cabe ressaltar que, na circunstância sob apreciação, inexistem indícios de que a organização criminosa indicada no boletim de ocorrência de ID Num. 232994313 tenha tido acesso às informações sigilosas da correntista eventualmente mantidos sob custódia da instituição financeira. Pelo contrário, conforme descrito na petição inicial, o estelionatário entrou em contato com a requerente via aplicativo de mensagens, apresentando-se como preposto do banco requerido, oportunidade na qual convenceu a postulante a lhe revelar dados confidenciais. O contexto fático descrito, decerto, não indica falha na prestação do serviço, tampouco sugere vazamento de registros por parte pessoa jurídica ré. Diante disso, não havendo prova de falha na disponibilização de préstimos, afasto a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, conforme já entendido no âmbito do egrégio TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao ser induzida, por ligação telefônica, a fornecer dados bancários e a realizar operações que viabilizaram um empréstimo fraudulento no valor de R$ 37.336,21, com pagamento total de R$ 181.652,74. A sentença recorrida declarou a nulidade da operação, determinou a devolução dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário ou se há excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. 4. O golpe aplicado configura spoofing, técnica em que o fraudador falsifica a identidade do banco para enganar a vítima, sendo esta induzida a fornecer seus dados e senhas, possibilitando a concretização da fraude. 5. As transações foram realizadas pelo dispositivo da própria consumidora, cadastrado e utilizado por ela desde 2022, autenticadas por sua senha pessoal, fornecida aos fraudadores por mais de 10 vezes, evidenciando a ausência de falha nos sistemas de segurança do banco. 6. A autora, ao digitar sua senha pessoal diversas vezes conforme instruções do fraudador, contribuiu diretamente para o sucesso da fraude, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco. 7. A jurisprudência consolidada desta e. 8a Turma Cível reconhece que não há falha na prestação do serviço bancário quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira, e o consumidor contribui por negligência ao fornecer seus dados bancários. 8. Diante da inexistência de defeito na prestação do serviço e da caracterização da culpa exclusiva da vítima, não há dever de reparação por parte do banco. 9. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 9.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 2. A digitação da senha pessoal pelo próprio correntista, ainda que sob indução fraudulenta de terceiro, afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco. 3. O golpe de spoofing, utilizado por meio de engenharia social, por se basear na interação direta do consumidor com o fraudador sem envolvimento direto da instituição bancária, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdãos 1658398, 0722382-21.2021.8.07.0007; 1946317, 0725248-49.2023.8.07.0001; 1800466, 0705067-31.2022.8.07.0011; 1609605, 07204242620188070000. (Acórdão 1985721, 0732433-07.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Grifou-se. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Evidenciado o interesse de agir pelo recorrido, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e seria indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões. 2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré. 3. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade. 4. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes. 5. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros, valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela parte consumidora. 6. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1841002, 0709771-83.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.) Grifou-se. Com efeito, entendo que o pedido em relação ao réu não merece ser acolhido. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça deferida. (ID Num. 215305450). Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Sentença proferida em auxílio ao Núcleo de Justiça 4.0.” Gratuidade de justiça Não obstante o entendimento exarado em sentença, no sentido de que a remuneração mensal da apelante (R$ 8.029,58 – ID 79785036 e ID 79785038) ultrapassa o limite mínimo de cinco salários-mínimos, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1178 da sistemática dos repetitivos, decidiu que não podem ser adotados critérios objetivos para indeferir automaticamente a gratuidade de justiça. Dessa maneira, em que pese a conclusão adotada em sentença e em juízo de cognição provisório e sumário, que será levado à consideração da Quinta Turma Cível quando do julgamento colegiado, a remuneração líquida da apelante, de cerca de R$ 8.029,58, por si só, não é elemento capaz de afastar a presunção de veracidade que emana da declaração de sua hipossuficiência, mormente em face do fato de que decorre o valor percebido de sua aposentadoria. Assim, como a gratuidade de justiça é matéria do mérito da apelação cível interposta, a partir da revisão perfunctória dos fatos e provas constantes dos autos e que foram considerados na sentença recorrida para acolher a impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante, é o caso de deferir a gratuidade de justiça, até o julgamento colegiado pela Turma sobre o mérito da apelação, oportunidade em que será avaliada, à luz das provas colacionadas ao feito, a conclusão adotada em sentença sobre a revogação da gratuidade de justiça deferida à apelante. Efeito suspensivo ativo De início, é relevante salientar que, embora a parte nomine o pedido formulado em seu recurso como sendo pleito de efeito suspensivo, trata-se, em verdade, de postulação da concessão dos efeitos de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos:Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Apesar da orientação estampada por esta relatoria em decisão liminar proferida anteriormente por esta relatoria no bojo do agravo de instrumento no 0702432-71.2025.8.07.9000, mas agora diante do exame da revisão do provimento jurisdicional concedido após a cognição exauriente na origem, verifico, em uma primeira leitura e a princípio, que não há elementos suficientes para corroborar a responsabilidade civil da instituição financeira apelada, tal como o reconhecimento realizado na origem. No entanto, não obstante a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.), na espécie e em primeira leitura, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil das instituições financeiras apeladas. No caso em análise, discute-se a regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome da apelante, que alega não ter anuído validamente à operação, supostamente viabilizada por meio de fraude decorrente de golpe de engenharia social. Eis, a propósito, a descrição dos fatos constante do boletim de ocorrência (ID 79785025 – pág. 6): “VERSÃO DE IVA MARIA DE SOUZA SILVA - COMUNICANTE , VITIMA, A comunicante informa que recebeu uma mensagem do advogado do sindicato, Dr. Paulo, informando que se encontrava no fórum e que poderia realizar um acordo referente a valores que ela teria a receber do Governo do Distrito Federal (GDF). Diante disso, concordou com a proposta. Relata que, para prosseguir, seria necessário realizar um procedimento de verificação, por meio de ligação telefônica do banco, para confirmar sua identidade. Durante a ligação, foram solicitados dados pessoais, que foram confirmados, e em seguida, foi pedido que digitasse sua senha bancária. A comunicante diz ter se preocupado com a solicitação e questionou a pessoa ao telefone, que respondeu dizendo que era casado, tinha filhos, que não iria se envolver em algo ilegal, e que sua foto constava no WhatsApp, bem como no identificador da chamada, com nome vinculado ao endereço eletrônico "BRB caixagov.com". Após a ligação, ao acessar o aplicativo do banco, foi informada de que sua conta estava bloqueada e que o atendimento só poderia continuar no dia seguinte. A pessoa também afirmou que tudo estava sendo gravado e que ela deveria se dirigir até a agência. Em estado de nervosismo, a comunicante relatou que passou mal e começou a desconfiar de um possível golpe. Ainda assim, a pessoa insistiu dizendo que era funcionário do banco e que jamais brincaria com algo tão sério, pedindo que ela ficasse tranquila. Posteriormente, foi constatado que um empréstimo no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) havia sido realizado em sua conta e que diversos pagamentos via Pix foram efetuados até que a conta fosse bloqueada. Diante dos fatos, a comunicante acredita ter sido vítima de um golpe”. Por meio do cotejo das narrativas tecidas pela própria autora apelante com o acervo fático-probatório produzido nos autos, em leitura de cognição sumária própria do exame da antecipação dos efeitos da tutela recursal, constata-se que a fraude bancária foi perpetrada pelos falsários com auxílio direto da própria autora no fornecimento de senha bancária, o que tem o condão de romper o nexo de causalidade indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do banco a partir da aplicação da teoria do risco da atividade. Nesse descortino, sem ignorar a condição jurídica de consumidora hipervulnerável da apelante e o exame perfunctório desta oportunidade, não há como acolher a pretensão liminar de cessação dos descontos diante do rompimento do nexo de causalidade entre os danos decorrentes da fraude e conduta da instituição financeira apelada. Por tais motivos, sem embargo do que a Turma Cível entenderá quando do julgamento de mérito do recurso, estão ausentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo ativo almejado pela apelante. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) defiro a gratuidade de justiça à autora apelante, até o julgamento de mérito do recurso pela Turma; e b) INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora